Tribunal: TJSP
Processo: 2183488-55.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas. Descabimento. Legítima a decretação da medida, haja vista presentes os requisitos legais. Paciente denunciado por roubo qualificado pelo concurso de

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas. Descabimento. Legítima a decretação da medida, haja vista presentes os requisitos legais. Paciente denunciado por roubo qualificado pelo concurso de agentes, com grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, tendo como objeto do crime alta quantia em dinheiro (R$8.000,00). Não suficiente, o paciente se encontra em situação de "foragido" haja vista a tentativa infrutífera de citação. Circunstâncias do caso concreto que demonstram a existência de crime e de indícios suficientes de autoria, destacando a gravidade específica da conduta, bem como ousadia e elevada periculosidade do agente, exigindo-se para a garantia da ordem pública e social, bem como para a garantia da instrução e da aplicação da lei penal, o encarceramento provisório, nenhuma outra medida menos rigorosa surgindo suficiente para tanto.

Ordem denegada.